Tribunal: TJDFT
Processo: 0741668-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Selic. IPCA. Cumulação. Descabimento.
A Selic abrange juros de mora e correção monetária, sendo descabida sua cumulação com outro índice de ajuste contábil, no caso, o IPCA, sob pena de bis in idem.